Tribunal: STF
Processo: ARE 1262176
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
    1. Materialidade e autoria firmemente sustentadas na prova produzida no curso da persecução penal, demonstrando que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido na sua posse. Pertinente enfatizar que a palavra dos policiais, uma vez uníssona e coerente com os demais elementos constantes dos autos, é plenamente válida para embasar o decreto condenatório. Caracterizado o elemento subjetivo (dolo), a condenação mostra-se necessária.
    2. Basilar reduzida para 01 ano e 03 meses de reclusão, diante da análise negativa de apenas uma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP. Ausentes outras causas modificadoras, vai redimensionada a pena definitiva para 01 ano e 03 meses de reclusão. Regime aberto mantido. Pena de multa confirmada em 10 dias-multa, à razão unitária mínima. Viável a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E OPERADA A SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA” (fl. 122, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 151-162, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal) (fls. 213-214, vol. 2). 
    O agravante sustenta que “a matéria foi amplamente ventilada no acórdão recorrido, em obediência as Súmulas 282 e 356, do STF” (fl. 230, vol. 2).
    Argumenta que “não houve perfectibilização do delito de Receptação. Para tanto, seria necessário que o acusado tivesse adquirido o bem ou mesmo soubesse ser o mesmo produto de crime,o que não foi o caso. Assim, não materializado o tipo penal contido no artigo 180, CP” (fl. 231, vol. 2).
    Salienta que, “no processo penal, não havendo prova robusta para a condenação, o juízo absolutório se impõe” (fl. 233, vol. 2).
    Pede o “provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto para que o mesmo seja provido integralmente para absolver o agravante” (fl. 234, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    5. No julgamento da apelação, o Tribunal estadual assentou:
    “No mérito, verifico que a materialidade e a autoria do delito de receptação narrado na denúncia restaram devidamente demonstradas pelas provas produzidas ao longo da persecução penal. E, para evitar desnecessária repetição, colaciono parte da bem lançada sentença, in verbis:
    ‘(...) A materialidade do delito de receptação foi comprovada pelo boletim de ocorrência policial do flagrante (fls. 25/28), boletim de ocorrência referente ao furto do veículo (fls. 30/31), auto de apreensão (fl. 29) e prova oral produzida em audiência.
    A autoria também restou demonstrada.
    Em seu interrogatório (fls. 187/188), o réu Tiago Henrique Camargo da Rosa afirmou que pegou o veículo emprestado de um vizinho de nome Marcelo e que quando estava perto da casa da sua mãe foi abordado por policiais. Disse que não sabia que o veículo era roubado. Disse que está preso por homicídio e que já tem outras condenações. Afirmou que não sabia que o veículo estava com a placa trocada. Disse que já havia emprestado o veículo duas vezes. Declarou que, atualmente, não sabe onde está o dono do veículo.
    O policial militar Marcos Vinícius de Oliveira Machado (fls. 141/142) afirmou que estava em patrulhamento na divisa da rua Cel Marcos com a Wenceslau Escobar e que no sentido contrário da via passava um veículo Peugeot cujo motorista, ao avistar a viatura, imprimiu um ritmo de velocidade um pouco maior. Disse que retornaram e realizaram a abordagem do veículo, sem resistência dos ocupantes. Que ao consultarem junto ao DCCI viram que o veículo havia sido roubado há menos de dois meses, momento em que deram voz de prisão aos ocupantes. Confirmou que era o acusado que estava conduzindo o veículo. Questionado sobre a adulteração, disse que não encontrou nada que pudesse pressupor a realização da adulteração pelo acusado.
    O policial militar Dionatan Euclides Machado da Silva (fls. 171 e verso) confirmou a versão de seu colega, acrescentando que o réu, no momento da apreensão, referiu que tinha comprado o veículo e não tinha conhecimento da situação adulterada.
    A testemunha da defesa, Tatiane da Silva carneiro (fls. 142 e verso), trouxe informações meramente abonatórias, nada esclarecendo sobre os fato imputados na denúncia.
    Assim, as declarações dos policiais se mostraram claras e unânimes desde a fase inquisitorial, encontrando amparo no restante da prova produzida no feito.
    A esse respeito, é majoritário o entendimento jurisprudencial de que os testemunhos dos policiais gozam de plena validade, ainda mais quando coerentes e não havendo informação acerca de inimizade ou algum outro motivo que viesse a influenciar seus depoimentos. Além disso, seria um contrassenso o Estado impedir que os agentes responsáveis pela segurança da coletividade prestem declarações sobre suas ações.
    Dessarte, não há fundamento para desacreditar na versão apresentada pelos policiais. (...)
    Além do mais, foi comprovada a existência do delito antecedente, qual seja, o furto do veículo em questão (fls. 30).
    Ademais, a versão do réu não veio corroborada por outros meios de prova, não sendo crível que, sabendo do verdadeiro possuidor do veículo ou autor do delito de roubo, não esclarecesse o fato a fim de demonstrar sua inocência. Em que pese afirmar que entrou em contato com seu vizinho que lhe emprestou o carro, nada veio nos autos a comprovar a titularidade do automóvel.
    Assim, a condenação do réu pelo delito do art. 180, caput, do Código Penal, referente à aquisição, recebimento e condução, em proveito próprio, do veículo Peugeot/206 10 Sensat, cor vermelha, placas ILU-9970, fabricação/modelo ano 2004/2004, mostra-se impositiva. (...)’
    Com efeito, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, descabe aventar fragilidade probatória para fins condenatórios (inclusive no tocante ao elemento subjetivo do tipo).
    Compulsando os autos, depreende-se que o acusado, efetivamente, cometeu o crime de receptação descrito na denúncia, uma vez que flagrado pelos policiais militares em poder de veículo objeto de furto (ocorrência policial n° 7307/2015 fls. 30/31).
    Em juízo, o acusado alegou ter pego o carro emprestado de um vizinho, não sabendo que se tratava de objeto ilícito.
    Por outro lado, os policiais militares Marcos e Dionatan discorreram que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o veículo Peugeot trafegando em via pública e em atitude suspeita, razão pela qual efetuaram a abordagem. Confirmaram que o condutor do automóvel era o acusado, que, durante a abordagem, disse ter comprado o veículo, mas sem saber da procedência do bem. Esclareceram que o automóvel estava em ocorrência de furto e com as placas adulteradas.
    Pela pertinência, enfatizo que a palavra dos agentes de segurança pública, uma vez que uníssona e coerente com os fatos, é plenamente válida para embasar o decreto condenatório. Não obstante isso, a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento de prova apto a enfraquecer a palavra dos policiais. (...)
    Ademais, não tendo o apelante logrado êxito em afastar a existência de dolo em sua conduta, inarredável a presunção iuris tantum de que o mesmo tinha plena consciência de que o bem apreendido era de procedência ilegal, restando evidenciado o dolo do tipo penal de receptação” (fls. 129-131, vol. 2).
    6. O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CALÚNIA E INJÚRIA CONTRA MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. DOLO ESPECÍFICO: NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS EXPOSTOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.221.364-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE n. 1.154.908-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.146.403-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2019). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.127.410-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora